Tribunal: TJDFT
Processo: 0713313-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713313-75.2024.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Penal e Processual Penal. Apelações Criminais. Tráfico de drogas. Transporte interestadual de entorpecentes. Preliminar de nulidade. inépcia da denúncia. Rejeição. Regularidade das buscas pessoal e veicular. Materialidade e autoria. comprovação. erro de tipo. Não configuração. Desclassificação. Porte para consumo pessoal. Impossibilidade. Dosimetria. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Adequação. Tráfico privilegiado. Fração de redução. Manutenção. Majorante do tráfico interestadual. Detração. competência do juízo da execução. Recursos desprovidos. I. Caso em Exame 1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006. II. Questão em Discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a preliminar de nulidade da denúncia por falta de individualização da conduta; (ii) averiguar a legalidade das buscas pessoal e veicular; (iii) avaliar a suficiência das provas para a condenação, a eventual configuração de erro de tipo e a possibilidade de desclassificação do crime para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006; (iv) revisar a dosimetria da pena, com destaque para o exame das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, a fração de redução aplicada em razão do tráfico privilegiado e a incidência da majorante do tráfico interestadual; e (v) examinar o pleito de detração do período de prisão cautelar. III. Razões de Decidir 3. Evidenciado que a peça acusatória descreve, de forma satisfatória, os fatos criminosos praticados pelos réus, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/2006, de rigor a rejeição da preliminar de nulidade por inépcia da denúncia. 4. As buscas pessoal e veicular atendem ao requisito legal de fundada suspeita, pois decorreram de patrulhamento ostensivo e foram justificadas pelo nervosismo do condutor e pela discrepância na cor do porta-malas do veículo, sendo sua legalidade reforçada pela admissão de um dos réus sobre a existência de substância ilícita no carro. 5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas por depoimentos policiais e provas documentais que demonstram o envolvimento dos réus na traficância, sendo inviável a tese de erro de tipo diante dos elementos probatórios que indicam a plena ciência sobre o transporte da substância ilícita, além de incabível a desclassificação para porte para consumo pessoal, em razão da expressiva quantidade de drogas, do modo de acondicionamento, da quantia em dinheiro apreendida e das mensagens que evidenciam transações ilícitas entre os envolvidos. 6. As penas aplicadas foram corretamente dosadas, cabendo destacar que a avaliação desfavorável da culpabilidade decorre do concurso de agentes, circunstância que aumenta a reprovabilidade da conduta; a majoração da pena-base de um dos réus também se fundamenta nos maus antecedentes e na prática do crime durante o cumprimento de pena anterior, não havendo que falar em bis in idem; as circunstâncias do crime, à luz do artigo 42, da Lei no 11.343/2006, foram corretamente valoradas negativamente em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas e da natureza altamente lesiva da cocaína; a fração de redução pelo tráfico privilegiado foi fixada em 1/3 com amparo em fundamento idôneo, pois, embora primário, o réu apresentava indícios de envolvimento habitual com a traficância, evidenciado por diálogos constantes sobre transações ilícitas; a incidência da majorante do tráfico interestadual se mostra adequada, uma vez que as provas indicam que a droga tinha como destino outra unidade da Federação, sendo desnecessária a efetiva transposição de divisas. 7. A detração do período de prisão cautelar, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, somente se justifica se resultar em alteração do regime inicial de pena a ser fixado; caso contrário, a análise desse ponto fica sob a responsabilidade do Juízo da Execução. IV. Dispositivo 8. Recursos desprovidos. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, caput, e 40, inciso V; Código de Processo Penal, artigos 41, 240, 244 e 386, inciso III. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que o tráfico privilegiado não poderia ter sido desconsiderado, à míngua de elementos comprobatórios da atuação do recorrente como suposto “mula”. Defende que as provas colacionadas não poderiam servir como presunção de habitualidade delitiva. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 386, incisos II e III, do CPP, asseverando ausência de dolo e individualização da conduta, tendo em vista que não há provas seguras de que o recorrente sabia do transporte da droga. Relata que teria sido condenado apenas com base em indícios, sem demonstração do dolo ou do vínculo associativo com o corréu, razão pela qual em observância ao princípio da presunção de inocência, entende que deve ser absolvido; c) artigo 41 do CPP, por ter ocorrido inépcia da denúncia, tendo em vista que a peça acusatória não individualizou a conduta do recorrente, impossibilitando o exercício adequado à ampla defesa. Articula que a acusação teria sido genérica, deixando de apontar se o recorrente teria ou não, aderido à empreitada criminosa; d) artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, com vistas ao afastamento da majorante do tráfico interestadual, diante da fragilidade das provas trazidas aos autos; e e) artigo 619 do CPP, por negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 33, caput, e § 4o, e 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, bem como 386, incisos II e III, do CPP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Demais disso, o entendimento do órgão julgador, quanto ao tráfico privilegiado, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A não aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi justificada pelo envolvimento do agravante em atividades criminosas, conforme elementos concretos dos autos (...)" (AgRg no HC n. 989.517/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). O mesmo veto sumular impede dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 41 do CPP, porque o entendimento exarado no aresto resistido se encontra em harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: “a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal” (AgRg no AREsp n. 2.321.780/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023). Igual teor: RHC n. 188.655/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025. O apelo também não merece seguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027